Tribunal: TJSP
Processo: 0000280-22.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
L
Registro: 2020.0000296011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000280-22.2018.8.26.0557, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
apelante LUIZ FERNANDO COSSO PASTORINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir as reprimendas para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11
dias-multa, no piso, estabelecendo o regime prisional aberto, mantida, no mais, a r.
sentença hostilizada. Expeça-se alvará de soltura clausulado. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000280-22.2018.8.26.0557 -Voto no 23.885
2
Apelação Criminal no 0000280-22.2018.8.26.0557
Apelante: Luiz Fernando Cosso Pastorino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Azul Paulista
Voto no 23.885 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 210/213, cujo relatório se adota,
Luiz Fernando Cosso Pastorino foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, do Código Penal, à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado
o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória referente à subtração da televisão
e, quanto ao aparelho de som, o reconhecimento da atipicidade da conduta (fls.
231/233).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
236/239), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 250/251).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 1o de julho de 2018,
por volta de 03h, na residência localizada à Rua Bonfim, 143, São Francisco, na
Comarca de Monte Azul Paulista, Luiz Fernando Cosso Pastorino subtraiu, para
si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma televisão, avaliada em R$
1.200,00, e um aparelho de som, avaliado em R$ 50,00, tudo pertencente à vítima
Neusa Magalhães.
Segundo o apurado, Luiz Fernando escalou o muro
do imóvel, com cerca de três metros de altura, retirou quatro telhas e rompeu o forro,
ingressando na residência. Já no interior do imóvel, subtraiu os bens e evadiu-se.
Logo após, os guardas municipais Heber Prioli e
Cassiano Luís realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram Luiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000280-22.2018.8.26.0557 -Voto no 23.885
3
Fernando caminhando na via pública, trazendo consigo um aparelho de som. Ao
visualizar a viatura, ele empreendeu fuga, mas, após breve perseguição, terminou
detido.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/10), bem como pelos laudos periciais (fls. 51/55 e
75/78).
A autoria também é inconteste.
Silente na delegacia (fls. 06), Luiz Fernando, em
audiência, assumiu a autoria do furto, alegando, contudo, ter subtraído apenas o
aparelho de som (mídia em anexo).
Tal versão não tem o condão de infirmar as demais
provas colhidas nos autos.
Sob o crivo do contraditório, Maurício Magalhães
Junior, irmão e representante da vítima, confirmou que, além do rádio, uma
televisão foi furtada, mas não localizada (fls. 05 e mídia em anexo).
Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho
a seguir senão o de manter a condenação.
Também não há se falar em aplicação do princípio da
insignificância.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que “a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o
reconhecimento do princípio da insignificância” (RHC 152.146 AgR/DF, Segunda
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2018).
No caso, as circunstâncias pessoais são bastante
desfavoráveis, uma vez que o réu ostenta três condenações anteriores aptas a gerar
reincidência, uma delas específica (cf. certidão de fls. 160/167). Tal situação, aliás,
não permite sequer o reconhecimento do “furto privilegiado”, como previsto no
artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
Diante de duas qualificadoras (escalada e rompimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000280-22.2018.8.26.0557 -Voto no 23.885
4
de obstáculo), uma deve mesmo ser considerada para qualificar o crime e a outra
como circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento jurisprudência:
“(...)
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido ser possível, existindo
pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma
para justificar o tipo penal qualificado e das demais
como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda
fase da dosimetria da pena. 4. Ordem denegada” (STJ -
HC: 358096 SP 2016/0144625-7, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA,
j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
A par disso, era mesmo imperioso o aumento aplicado
sobre as básicas (1/6).
Na segunda fase, diante da atenuante da confissão,
apesar de parcial, determina-se a neutralização da exasperação referente à agravante
da reincidência específica, nos termos, aliás, da Súmula 545 do C. STJ.
Assim sendo, recalculadas, as penas concretizam 02
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, anotando-se a ausência de
outras causas modificadoras.
Em relação ao regime prisional, observado o tempo de
prisão cautelar já cumprido (aproximadamente um ano e dois meses), viável a
mitigação para o aberto, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, sem, contudo, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos,
pois a vida pregressa do apelante revela não serem socialmente recomendáveis.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a
fim de reduzir as reprimendas para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa,
no piso, estabelecendo o regime prisional aberto, mantida, no mais, a r. sentença
hostilizada.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000280-22.2018.8.26.0557 -Voto no 23.885
5
IVO DE ALMEIDA
Relator